Tribunal: TJDFT
Processo: 0736806-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Expedição de ofício para bancos e fintechs. Medida inócua. Sisbajud. Ferramenta ampla e eficiente para busca de ativos. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra as decisões que indeferiram o envio de ofícios aos bancos e fintechs para obtenção de extratos bancários dos executados, dos últimos três (3) meses e a reiteração da ordem de bloqueio via sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade encaminhar ofícios a bancos e fintechs para obtenção de extratos bancários dos executados; e (ii) examinar a viabilidade de reiteração de busca de ativos via Sisbajud na modalidade “teimosinha”.
III. Razões de decidir
3. A utilização do Sisbajud na modalidade “teimosinha”, que realiza buscas de ativos de forma repetida e automática, aumenta as chances de sucesso do processo executivo, em observância aos princípios da cooperação e da razoável duração do processo.
4. A expedição de ofícios a instituições financeiras e fintechs para localizar valores é incabível, pois Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) já constitui ferramenta eficaz e abrangente para o rastreamento de ativos. Compete ao credor adotar diligências para identificar bens penhoráveis, não sendo justificável transferir ao magistrado a responsabilidade de localizar o patrimônio do devedor sem a demonstração do esgotamento dos meios disponíveis ou indícios concretos da existência de ativos ocultos.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 789.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, 07146648620248070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04/07/2024; TJDFT, 0708980-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025.